Tribunal: TJPA
Processo: 0012884-87.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012884-87.2013.8.14.0051

APELANTE: MARTOP - CONSTRUÇÕES E TERRAPENAGEM LTDA (USINA DE ASFALTO)

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EM ATRASO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC - DÉBITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR PARTE DA REQUERIDA – PAGAMENTO DEVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Prima facie,
cumpre registrar que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, e, conforme preceituado nos arts. 2º e 3º do CDC, tem consumidor o direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive, com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, o que se verifica no caso em comento.

2-
Na hipótese, em razão da inversão do ônus da prova, incumbia à parte requerente, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, e nesse sentido, no presente caso, os documentos apresentados, juntamente com a planilha de débito, goza de veracidade, eis que decorrente de contrato também juntado aos autos, demonstrando, por conseguinte, o serviço prestado, bem como o exercício regular do direito de cobrar por ele.

3-
Já a empresa requerida, dentro da regra de distribuição da prova, sequer negou o débito, muito menos apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, como por exemplo, os comprovantes de pagamento das faturas cobradas.

4-
E, ainda que haja o deferimento da inversão do ônus de prova, a não desconstituição, pela requerida, da prova documental apresentada pela requerente, impõe a ela, suportar os ônus da omissão.

5-
Assim, em conclusão, não restou demonstrada eventual irregularidade da
cobrança
feita pela autora apelada.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante MARTOP – CNSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e ora apelada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARTOP – CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 52.498,48 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento, condenando ainda a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,

tendo como apelada
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 5235811) alegando que a requerida se encontra inadimplente com o pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, referente a unidade consumidora de nº. 18453819, tendo a requerente, portanto, se tornado credora da quantia de R$ 52.498,48 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e oito mil e quarenta e oito reais).

Por fim, requereu a procedência da ação de cobrança, a fim de que fosse determinado o pagamento do débito exposto, acrescido de correção monetária e juros legais.

Em sede de contestação (ID Nº. 5235819), a requerida alegou excesso do valor cobrado, salientando que a importância não condiz com o consumo real.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 5235822), julgando o pedido contido na inicial totalmente procedente.

Inconformado, MARTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA interpôs o presente recurso de Apelação (ID Nº. 5235823) aduzindo tratar-se o presente caso de nítida relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, salientando que o fato de ser pessoa jurídica não retira a qualidade de consumidor, uma vez que se enquadra como destinatária final dos serviços prestados, ressaltando ainda a necessidade de inversão do ônus da prova, conforme o disposto no art. 6º do CDC.

No mérito propriamente dito, aduz que a cobrança repentina de valor tão vultuoso fere gravemente a expectativa do apelante na manutenção das cobranças usuais, salientando que o valor cobrado corresponde a um aumento exorbitante de 1.300% (hum mil mil e trezentos por cento) superior aos últimos meses.

Ressalta que a referida cobrança se consubstancia em falha na medição realizada, afirmando que nada justifica o valor tão expressivo.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, declarando-se nula a cobrança realizada, com a regular continuidade do fornecimento de energia elétrica.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Não havendo preliminares, passo ao mérito do recursal.

MÉRITO:

O cerne da questão cinge-se à análise da legalidade ou não da cobrança de valor referente a fatura de consumo de energia elétrica inadimplida.

Prima facie,
cumpre registrar que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, e, conforme preceituado nos arts. 2º e 3º do CDC, tem consumidor o direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive, com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, o que se verifica no caso em comento.

Na hipótese, em razão da inversão do ônus da prova, incumbia à parte requerente, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, e nesse sentido, no presente caso, os documentos apresentados, juntamente com a planilha de débito, goza de veracidade, eis que decorrente de contrato também juntado aos autos, demonstrando, por conseguinte, o serviço prestado, bem como o exercício regular do direito de cobrar por ele.

Já a empresa requerida, dentro da regra de distribuição da prova, sequer negou o débito, muito menos apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, como por exemplo, os comprovantes de pagamento das faturas cobradas.

E, ainda que haja o deferimento da inversão do ônus de prova, a não desconstituição, pela requerida, da prova documental apresentada pela requerente, impõe a ela, suportar os ônus da omissão.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – FATURAS NÃO DESCONSTÍTUIDAS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Comporta procedência a ação em que a autora corrobora suas alegações com provas documentais que não foram desconstituídas pela parte contrária. (TJ-MT 00045919020198110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CEMIG - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - ÔNUS DA CONSUMIDORA. 1- As faturas de energia elétrica constituem documentos válidos para a cobrança do débito, valendo as faturas como comprovantes de energia elétrica consumida quando decorrente de contrato; 2- Para o serviço público de energia elétrica contratado deve haver a contraprestação pecuniária por parte do consumidor que corresponderá ao valor de consumo apurado; 3- O consumidor (a) tem o ônus da prova de quitação do débito cobrado; 4- a cobrança do valor faturado pelo consumo de energia elétrica constitui exercício regular de direito. (TJ-MG - AC: 10024131007593001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 06/04/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EM ATRASO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. A prova documental constante nos autos se mostra hábil a demonstrar que houve o fornecimento da energia elétrica faturada para autora e efetivamente consumida. Por outro lado, muito embora a ré tenha trazido prova testemunhal, não ficou suficientemente comprovado que o endereço em que estava sendo fornecida a energia elétrica não se encontra mais sob sua responsabilidade, uma vez que nos registros da requerida constam seus dados. Desta forma está descumprindo o disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença que determinou o pagamento do montante total dos débitos.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(TJ-RS - AC: 70070203385 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 25/08/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2016)

Assim, em conclusão, não restou demonstrada eventual irregularidade da
cobrança
feita pela autora apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, que julgou procedente o pedido contido na inicial.

É COMO VOTO
.

Belém, 13/07/2022